Tribunal: STJ
Processo: 1000433-50.2022.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728433 - SP (2024/0317509-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PERUS PETRO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RENATA MARIA GOMES ROSA - SP187908
AGRAVADO
: JEDILSON DOS SANTOS LTDA
ADVOGADA
: ELLEN DE PAULA PRUDENCIO - SP268780
INTERES.
: CELSO RICARDO MACEDO DA SILVEIRA
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FURTO.
VEÍCULO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 283/STF.
2. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
09/12/2025
15/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: ea97c598-82f4-4009-94ac-e0fe471e1994

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728433 - SP (2024/0317509-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PERUS PETRO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RENATA MARIA GOMES ROSA - SP187908
AGRAVADO
: JEDILSON DOS SANTOS LTDA
ADVOGADA
: ELLEN DE PAULA PRUDENCIO - SP268780
INTERES.
: CELSO RICARDO MACEDO DA SILVEIRA
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FURTO.
VEÍCULO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 283/STF.
2. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interposto por PERUS PETRO TRANSPORTES LTDA.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, tem fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DA RÉ. Evidenciada a
necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia posta nos
autos, de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa suscitado em
preliminar, para anular a sentença e deferir às partes a possibilidade da
produção da prova testemunhal requerida, afim de trazer elementos que
autorizem a emanação de fundamentado julgamento. Sentença anulada.
Recurso provido para a produção da prova testemunhal requerida e novo
julgamento." (e-STJ fl. 180)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 616/621).
Documento eletrônico VDA52351797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:31
Código de Controle do Documento: a0c41c2e-21de-4f08-8d33-f56a8399becd

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 625/639), a recorrente aponta,
além de divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 10, 434, 435, 436 e 437, § 1o,
do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese que: i) a parte recorrida juntou aos autos documentos
que não são novos e que poderiam ter sido juntados com a petição inicial; ii) o acórdão
considerou os novos documentos trazidos aos autos de forma ilegal; e iii) é nula a
decisão que aceita a juntada de documentos de forma irregular, trazendo prejuízos para
a parte.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 701/703),
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Nota-se que os argumentos apresentados pela recorrente para demonstrar a
violação dos arts. 10, 434, 435, 436 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, estão
dissociados dos fundamentos do arresto combatido.
O acórdão recorrido reconheceu que o conjunto probatório dos autos não
eram suficientes para o julgamento da lide, evidenciando a necessidade de dilação
probatória para dirimir as questões apresentadas. Por consequência, acolheu a
preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, conforme se verifica no
seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Entretanto, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, verifico
que as provas amealhadas aos autos não são suficientes para o julgamento da
lide, pois somente a partir da devida instrução poderá ser decidida a
controvérsia posta em juízo.
Isto porque, por mais que o autor alegue que os veículos (caminhão e carreta)
foram furtados do interior do estabelecimento da ré, esta, por sua vez, nega
que o crime tenha sido praticado dentro de suas dependências, inclusive
porque não desenvolve a atividade de estacionamento, tendo ainda alegado,
que a versão contida no Boletim de Ocorrência apresentada por terceiro, que
afirmou ser o proprietário dos bens, não se mostra suficiente para comprovar
os fatos.
Além disso, a única prova juntada aos autos acerca da ocorrência do furto é o
Boletim de Ocorrência de fls. 28/29 elaborado por um terceiro estranho à lide,
inexistindo qualquer outro documento que possa trazer maiores elementos
acerca de como os fatos se deram.
Deste modo, diante da ausência de elementos aptos a acolher uma das
pretensões apresentadas pelos litigantes, realmente se evidencia a
necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia posta nos
autos, por não estar a causa em condições de imediato julgamento, é de rigor o
retorno dos autos ao juízo de origem, deferindo a produção da prova
testemunhal requerida por ambas as partes, a fim de trazer elementos que
autorizem a emanação de fundamentado julgamento." (e-STJ fl. 182)

Nas razões do apelo nobre, a recorrente defendeu que:

Documento eletrônico VDA52351797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:31
Código de Controle do Documento: a0c41c2e-21de-4f08-8d33-f56a8399becd

"a apresentação de documentos na fase recursal somente se justifica quando
provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a
fato posterior à sentença, o que não se verifica nestes autos, uma vez que a
recorrida sequer justificou a “juntada” tardia de tais documentos aos autos,
conforme exige o parágrafo único do artigo 435 do CPC, motivos pelos quais
devem ser totalmente desconsiderados, sob pena de eternizar a relação
processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema." (e-STJ fl.
638)

Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias à reforma
do julgado.
Desse modo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no A
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp 2.156.599/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/2023

Nesse contexto, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente se
revela incapaz de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir da
moldura fática assentada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
à espécie.
Súmula no 284/STF
Na mesma linha, não cabe a esta Corte Superior adentrar o conteúdo fático
estabelecido nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão desse
entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte,

"os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica." (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp 1.787.839/SC,
Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
25/10/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, como houve o provimento do recurso de apelação na origem para
reabrir a instrução processual, mostra-se inaplicável a regra do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:31
Código de Controle do Documento: a0c41c2e-21de-4f08-8d33-f56a8399becd

Documento eletrônico VDA52351797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:31
Código de Controle do Documento: a0c41c2e-21de-4f08-8d33-f56a8399becd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.728.433 / SP
Número Registro: 2024/0317509-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004335020228260152
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PERUS PETRO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : RENATA MARIA GOMES ROSA - SP187908
AGRAVADO
: JEDILSON DOS SANTOS LTDA
ADVOGADA
: ELLEN DE PAULA PRUDENCIO - SP268780
INTERES.
: CELSO RICARDO MACEDO DA SILVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 5a5369e5-b1b2-427f-a314-1bd6d3aaeae8

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 5a5369e5-b1b2-427f-a314-1bd6d3aaeae8